Tribunal: TJSP
Processo: 0001264-68.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMADO NO ANO DE 1999, ENTRE A PREFEITURA DE PERUÍBE E A CORRÉ PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, VOLTADO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. Regularidade. Preliminares de nulidades por suspeição e cerceamento de defesa afastadas. Discussão restrita ao pretenso ressarcimento ao erário, em

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMADO NO ANO DE 1999, ENTRE A PREFEITURA DE PERUÍBE E A CORRÉ PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, VOLTADO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. Regularidade. Preliminares de nulidades por suspeição e cerceamento de defesa afastadas. Discussão restrita ao pretenso ressarcimento ao erário, em decorrência da prescrição das demais sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92, conforme disposto no artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/92. Relevo da tese jurídica firmada pelo E. STF no Tema no 897 de repercussão geral, que consolidou o entendimento acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No caso, todavia, a prova documental não demonstrou a ocorrência de ilegalidade alguma no "termo de ajustamento" materializado por dação em pagamento de imóveis nos termos da lei, quanto menos de algum ato ímprobo que tivesse ocasionado prejuízo aos cofres municipais, conforme apurado pelo CAEx. Inviável manutenção da condenação solidária imposta aos réus à restituição do valor de R$583.910,29 aos cofres municipais, visto que apoiada em posteriores "termos de ajustamento" celebrados administrativamente pelas gestões que sucederam o mandato do ex-prefeito e corréu ALBERTO SANCHES. Igualmente deve ser reconhecida a regularidade na conduta dos corréus que atuaram na qualidade de procuradores municipais, visto que apenas subscreveram o ajuste celebrado no ano de 1999, em caráter opinativo e não vinculante sobre o administrador. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença reformada para decretar a improcedência do pedido, afastando-se a multa de litigância de má-fé imposta à corré PARQUE SANTANA.

RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001264-68.2015.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes ALBERTO
SANCHES GOMES, DALMYR FRANCISCO FRALLONARDO, NANCI FERREIRA MILHOSE,
SERGIO MARTINS GUERREIRO, PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA e
ANGELA CRISTINA MARINHO PUORRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de adiamento, deram
provimento aos recursos. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Caio Augusto Silva dos
Santos e Maria Dalva Zangrandi Coppola." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
2/12
Voto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
3/12
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 0001264-68.2015.8.26.0441
APELANTES: PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA. e OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PERUÍBE
VOTO No 51.776 (BS)
APELAÇÕES.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
TERMO
DE
AJUSTAMENTO FIRMADO NO ANO DE 1999, ENTRE A
PREFEITURA DE PERUÍBE E A CORRÉ PARQUE SANTANA
EMPREENDIMENTOS
S/C
LTDA,
VOLTADO
À
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. Regularidade.
Preliminares de nulidades por suspeição e cerceamento de defesa
afastadas. Discussão restrita ao pretenso ressarcimento ao erário, em
decorrência da prescrição das demais sanções previstas no artigo 12,
incisos II e III, da Lei no 8.429/92, conforme disposto no artigo 23,
inciso I, da Lei no 8.429/92. Relevo da tese jurídica firmada pelo E.
STF no Tema no 897 de repercussão geral, que consolidou o
entendimento
acerca
da
imprescritibilidade
das
ações
de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado
na Lei de Improbidade Administrativa. No caso, todavia, a prova
documental não demonstrou a ocorrência de ilegalidade alguma no
“termo de ajustamento” materializado por dação em pagamento de
imóveis nos termos da lei, quanto menos de algum ato ímprobo que
tivesse ocasionado prejuízo aos cofres municipais, conforme apurado
pelo CAEx. Inviável manutenção da condenação solidária imposta
aos réus à restituição do valor de R$583.910,29 aos cofres
municipais, visto que apoiada em posteriores “termos de
ajustamento” celebrados administrativamente pelas gestões que
sucederam o mandato do ex-prefeito e corréu ALBERTO SANCHES.
Igualmente deve ser reconhecida a regularidade na conduta dos
corréus que atuaram na qualidade de procuradores municipais, visto
que apenas subscreveram o ajuste celebrado no ano de 1999, em
caráter opinativo e não vinculante sobre o administrador. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
4/12
Voto no
julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença reformada para
decretar a improcedência do pedido, afastando-se a multa de
litigância de má-fé imposta à corré PARQUE SANTANA.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas nos autos de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO em face de
PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS
S/C LTDA., ALBERTO SANCHES GOMES,
SÉRGIO MARTINS GUERREIRO,
ANGELA CRISTINA MARINHO PUORRO, NANCI
FERREIRA MILHOSE e DALMYR FRANCISCO
FRALLONARDO
, cuja r. sentença de 1o
grau considerou a ocorrência de prescrição para aplicação das demais sanções do
artigo 12 da LIA, e julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar os réus,
solidariamente, a ressarcirem o erário do município de Peruíbe no valor de
R$583.910,29 , corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste E. TJSP a partir de
cada pagamento efetuado à corré PARQUE SANTANA , e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, com fundamento na imprescritibilidade da medida,
conforme estabelece o artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, bem como no
pagamento das custas e despesas processuais.1
Para impugnar o decreto de parcial procedência, os réus apelaram e
1 Fls. 2.092-2.096-versos proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. JULIANA PITELLI DA GUIA, da 2a Vara
da Comarca de Peruíbe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
5/12
Voto no
retomaram a discussão relativa ao fenômeno prescricional, havendo pedido
incidental de gratuidade processual por parte do corréu DALMYR , e de afastamento
da multa por litigância de má-fé imposta à corré PARQUE SANTANA .2
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos dos réus.3
É o relatório.
Primeiramente, concedo os benefícios da assistência judiciária ao corréu
DALMYR , devendo prevalecer a presunção da sua declaração de hipossuficiência
econômica para arcar com o pagamento das custas de preparo recursal sem prejuízo
de sua subsistência ou de sua família
ainda que reduzidas para o montante de
R$3.892,73 -, não tendo o órgão ministerial produzido prova cabal em sentido
contrário. Dito isso, os recursos serão analisados em conjunto.
Deve ser rechaçada a preliminar de nulidade por suspeição, seja porque
os fatos narrados pelos réus ocorreram aproximadamente 01 ano antes da sentença
2 Fls. 2.151-2.165 (Dalmyr), 2.179-2.195 (Nanci e Sérgio), 2.202-2.214 (Alberto Sanches), 2.219-2.229
(Angela) e 2.244-2.324 (Parque Santana).
3 Conforme parecer de fls. 2.391-2.398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
6/12
Voto no
de 1o grau e somente foram invocados após a prestação jurisdicional,4 bem como
porque não configurada nenhuma das hipóteses descritas no artigo 145 do Código
de Processo Civil, tendo, inclusive, a magistrada acolhido pleito dos requeridos
voltado à redução do valor do preparo recursal no montante sugerido de R$3.892,73,
com base no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei Estadual no 11.608/2003,5 viabilizando
seu recolhimento e apreciação dos recursos interpostos por esta C. Turma Julgadora,
exceção feita ao corréu DALMYR , cuja gratuidade processual restou conferida acima.
Igualmente não há que se falar em nulidade por cerceamento de
defesa, visto que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo prescindível a
produção de prova testemunhal, diante da prova documental acostada, assim como
restou superada a tese de “ofensa ao devido processo legal”, diante do v. Acórdão de
fls. 2.355-2.357-versos,6 oportunidade em que este E. Colegiado negou embargos
declaratórios opostos contra v. aresto de agravo de instrumento que recebeu a
petição inicial, após ter vislumbrado indícios de ato ímprobo representado pelo
aludido “termo de ajustamento” firmado pelo ente municipal e pela corré PARQUE
SANTANA no ano de 1999, que acarretou na autorização de compensações
potencialmente indevidas de créditos tributários em benefício daquela empresa, após
4 Nesse sentido, segue o teor da Súmula no 88 deste E. TJSP: “Reiteradas decisões contrárias aos
interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional,
não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento
da causa ”.
5 Fls. 2.176.
6 Transitado em julgado em 21.09.2017 fls. 2.358-verso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
7/12
Voto no
ter sido autorizado e subscrito pelo ex-prefeito ALBERTO SANCHES GOMES e demais
corréus, na qualidade de procuradores municipais.
No mérito, atente-se que o próprio órgão ministerial restringiu o objeto
da demanda à aplicação da pena de ressarcimento integral do dano, deixando de
formular pedidos para as outras sanções previstas no artigo 12, incisos II e/ou III, da
Lei no 8.429/92, em decorrência da prescrição destas na espécie, uma vez que o
mandato do ex-prefeito ALBERTO SANCHES GOMES findou-se há mais de 05 anos
(gestão 1997-2000), conforme disposto no artigo 23, inciso I, do mesmo diploma
legal, sob o argumento de que somente a restituição do prejuízo ao erário é
imprescritível, a teor do que dispõe o dispositivo constitucional supramencionado.7
Tal entendimento foi ratificado pela tese jurídica firmada pelo Supremo
Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do leading case
RE no 852.745-SP, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, j. 08.08.2018,
publicado em 25.03.2019 e transitado em julgado em 06.12.2019, no qual restou
assentado que “São imprescritíveis
as ações de ressarcimento
ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa
” (Tema 897).
O caso envolve pedido de ressarcimento ao erário municipal no valor de
R$1.869.947,48, decorrente de indevido “termo de ajustamento” firmado em
14.12.1999 entre a corré PARQUE SANTANA e a Prefeitura de Peruíbe, autorizado e
subscrito pelo ex-prefeito ALBERTO SANCHES GOMES e demais corréus, na qualidade
7 Conforme se verifica do pedido formulado na petição inicial da demanda fls. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
8/12
Voto no
de procuradores municipais, alegando o parquet se tratarem de verdadeiros
indébitos de IPTU quitados erroneamente no valor de R$302.279,03 pela corré
PARQUE SANTANA junto àquela Municipalidade por meio de dação em pagamento
de 144 lotes de terreno de sua propriedade, ocorrida em 19.12.1997 , lançados pelo
valor venal somado de R$234.065,63.
Por seu turno, os réus defendem a legalidade do referido “termo de
ajustamento”, aduzindo que, em 21.11.1997 , foi promulgada a Lei Municipal no
1.786/97, cujo artigo 5o extinguiu todos os créditos tributários e não tributários de
pequeno valor que não atingissem o valor de alçada para a segunda instância
recursal, estabelecidos pelo Poder Judiciário (à época) em 283,43 UFIRs, de modo
que, o referido ajuste apenas teve o condão de compensar legitimamente ao pleito
administrativo de reconhecimento de inexistência de créditos tributários que foram
objeto da dação em pagamento materializada por acordo celebrado pela Prefeitura
de Peruíbe e a corré PARQUE SANTANA em 19.12.1997 , acrescentando que o
pagamento indevido se deu através desse acordo entabulado nos autos da execução
fiscal no 9.434/92-1, do Serviço Anexo das Fazendas da Vara Distrital de Peruíbe, e
que apenas foi “homologado” pelo Juízo daquele processo, de modo que, tendo
efetuado o pagamento de tributo cujo crédito tributário havia sido extinto por lei
anterior, poderia o contribuinte legitimamente se valer de pedido de repetição de
indébito tributário, de forma administrativa
ou judicial. Aduzem, ainda, que a
obrigação tributária em questão não foi extinta por decisão judicial (inciso X do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
9/12
Voto no
artigo 156 do CTN), mas sim pela dação em pagamento (inciso XI), conforme
autorizado pela Lei Municipal no 993/85, bem como que não houve nenhuma
conduta dolosa que pudesse configurar ato ímprobo, e que a atuação dos
procuradores municipais está amparada por sua independência funcional e pela
imunidade quanto aos seus pareceres jurídicos de natureza opinativa.
Pois bem.
Ao contrário do sentenciado, entendo que não restou comprovado
documentalmente a existência de prática de ato ímprobo causador de prejuízo ao
erário municipal de Peruíbe.
Com efeito, restou incontroverso que houve quitação indevida de
débitos de IPTU pela corré PARQUE SANTANA , através de dação em pagamento de
144 lotes de sua propriedade, cujo valor venal total lançado para o exercício de 1997
(R$234.065,63) era bem inferior ao montante apurado pelo próprio CAEx Centro de
Apoio Operacional à Execução (R$438.244,00).8
No mais, de se observar que a dação em pagamento através dos
aludidos imóveis ocorreu aproximadamente um mês após a promulgação da Lei
Municipal no 1.786/97, que, por sua vez, extinguiu todos os créditos tributários e não
tributários de pequeno valor que não atingissem o valor de alçada para a segunda
instância recursal, estabelecidos pelo Poder Judiciário (à época) em 283,43 UFIRs,
englobando
todos os créditos fiscais que foram extintos pela referida dação em
8 Vide fls. 818.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
10/12
Voto no
pagamento
em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei (artigo 156,
inciso XI do CTN), conforme apurado pelo mesmo CAEx a fls. 927, no sentido de que
todos os valores individuais estavam inseridos na disposição da referida lei municipal,
ou seja, abaixo do valor individual de R$272,40.
A despeito das alegações ministeriais, também não se verificou o
propalado desrespeito a nenhuma decisão judicial transitada em julgado,
primeiramente porque, de fato, houve mera “homologação” do acordo celebrado
entre a corré PARQUE SANTANA e a Prefeitura de Peruíbe nos autos da execução
fiscal no 9.434/92-1, julgando extintas todas as execuções ali mencionadas, nos
termos do artigo 269, inciso III do CPC/73 decisão, portanto, irrecorrível, e somente
passível de ajuizamento de ação rescisória -, de sorte que não houve
pronunciamento judicial específico acerca dos créditos tributários ali discutidos,
quanto menos o reconhecimento de que estariam prescritos.
Igualmente deve ser observado que, conquanto a mencionada decisão
homologatória tenha sido proferida no dia 04.02.1998 , o ente municipal somente
tomou ciência através de sua procuradora municipal e corré NANCI no dia
15.03.2000 , conforme se verifica a fls. 455, afastando-se, de vez, a tese ministerial de
que o “termo de ajustamento” celebrado em 14.12.1999 teria serial ilegal por
supostamente não observar que havia decisão judicial definitiva, com trânsito em
julgado, reconhecendo a extinção dos créditos tributários ali mencionados, além de
outros diversos pela dação em pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
11/12
Voto no
Nestas circunstâncias, não se divisa ilegalidade alguma no “termo de
ajustamento” de fls. 69-70, quanto menos de conduta ímproba que tenha causado
rombo nos cofres da Prefeitura de Peruíbe no valor sentenciado de R$583.910,29,
inclusive porque a decisão de 1o grau levou em consideração “posteriores”
compensações tributárias celebradas administrativamente
entre o ente municipal e a
corré PARQUE SANTANA , em especial o Termo de Acordo de fls. 75, celebrado em
07.12.2005, por outro gestor municipal , que sequer consta do polo passivo desta
demanda.
A título de esclarecimento, anote-se que, no presente feito, não se
verificou nenhuma conduta dolosa ou erro crasso praticado pelos corréus e
procuradores municipais que apenas subscreveram o “termo de ajustamento” que
deu origem a todo esse enlace, na medida em que sua atuação foi de natureza
meramente “opinativa”, sem vincular a decisão do administrador quanto ao aspecto
jurídico. Prova disso é que sequer havia imposição legal para que os procuradores
municipais estivessem presentes e assinassem o referido ajuste, conforme se infere
do mesmo documento de fls. 75, no qual somente consta a assinatura do outro
prefeito que se encontrava gerindo a cidade no ano de 2005 e o representante da
corré PARQUE SANTANA .
Destarte, de rigor a reforma da sentença, para decretar a improcedência

do pedido, devendo-se, por conseguinte, afastar a multa de litigância de má-fé
imposta na decisão de fls. 2.129-verso à corré PARQUE SANTANA, haja vista que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001264-68.2015.8.26.0441
12/12
Voto no
embargos declaratórios opostos a fls. 2.126-2.128 apenas buscavam a redução do
valor das custas de preparo recursal para montante mais razoável, o que, inclusive, foi
atendido na já mencionada decisão de fls. 2.176.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento aos recursos dos réus, na forma da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)